Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711206-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALBA GOMES DE MEDEIROS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0002893-20.2013.8.07.0007, requerido em seu desfavor por ALBA GOMES DE MEDEIROS, acolheu parcialmente a impugnação que apresentou, apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios sobre o débito exequendo. Na origem cuida-se de cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor do ora agravante a fim de obter a execução da decisão transitada em julgado nos autos da Ação Civil Pública no 1998/16798-9, processada perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, referente à reposição de expurgos inflacionários. Afirma que, conquanto o juízo tenha acolhido os cálculos apresentados pela credora, é necessária a prévia liquidação do julgado. Entende haver ilegitimidade ativa da ora agravada, porquanto ausente autorização expressa dela ao IBDEC quando do ajuizamento da ação coletiva, principalmente ante o decidido pelo e. STF no RE 573.232/SC. Defende que nas ações de liquidação e execução individual de sentença o termo inicial de juros moratórios deva ser a data da citação nestas ações e não a citação na ação coletiva que a originou. Afirma que a correção monetária deveria ser feita pelo indexador de correção da própria caderneta de poupança. Assim, busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente seja ou feito suspensão do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 626307/SP, sendo, ainda, reformada a v. decisão para acolher integralmente sua impugnação. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 626.307, de Relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli reconheceu a repercussão geral da matéria referente aos expurgos inflacionários supostamente ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão. Após, o Exmo. Ministro Relator determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitado em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. Assim, apesar de ser discutida a questão referente aos expurgos, à primeira vista, deve-se atentar que a demanda já encontra-se em fase de cumprimento de sentença, hipótese de exceção prevista aos casos de suspensão determinada pelo e. Supremo Tribunal Federal e, ainda, que a matéria acerca da legitimidade da exeqüente/agravada, assim como o termo inicial dos juros de mora e a desnecessidade de prévia liquidação do julgado também não se subsumiriam à hipótese de suspensão determinada. Deste modo, não antevejo o fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo a questão ser analisada com a profundidade necessária após a completa instrução do agravo. Conclusão Assim, ao menos nesta análise preliminar, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator